Tribunal: TJDFT
Processo: 0730210-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. SUBSTITUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTA DE TITULARIDADE DO PATRONO. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução, pela qual o d. Juízo indeferiu pedido de transferência de valores bloqueados na conta do devedor para conta de titularidade do escritório de advocacia representante da credora, determinando a ela que indicasse dados de sua própria conta bancária, comprovasse que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou que atualizasse a procuração para fazer constar os dados da conta autorizada.
2. O parágrafo único do artigo 906 do Código de Processo Civil dispõe que “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente”.
3. Não há óbice à transferência eletrônica de valores para conta de titularidade do advogado se a este foi outorgada procuração com poderes especiais para dar e receber quitação, como no caso dos autos, notadamente porque são deveres do patrono, dentre outros, o repasse de quantias devidas ao cliente o de prestar-lhe contas. 3.1 Demais disso, a substituição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica tem como objetivos a celeridade processual e a facilitação do cumprimento da obrigação, não se podendo olvidar, ainda, que algumas instituições bancárias permanecem inoperantes para algumas atividades em razão das medidas referentes à COVID-19.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.